Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714990-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ QUILIAO PEZZUTTO AGRAVADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ QUILIAO PEZZUTTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701878-53.2024.8.07.0018, determinou a emenda da inicial quanto ao polo passivo e pedido, sob pena de indeferimento da petição inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório. Após, venham novamente conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024 17:21:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador